Tribunal: STF
Processo: ARE 828879
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI ESTADUAL Nº 15.044/2006 E Nº 15.512/2007 – PREVISÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS COM REFLEXOS SALARIAIS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO – OBSERVÂNCIA ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PLEITO INICIAL QUE TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE AUMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 339 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 11, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 37, caput, X, e § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a concessão de revisão de vencimentos de caráter geral deve obedecer ao princípio da isonomia (eDOC 14, p. 6).



    Argumenta-se que foram atribuídos percentuais que variam de 25% alcançando o percentual maior de 160%, conforme se infere da referência I, Classe III, do Cargo de Execução (...) e que (..) daí o direito do recorrente à equiparação ao maior percentual previsto pela referida norma, sob pena de violação do artigo 37, X e XV, da Constituição, e ao princípio constitucional da isonomia (eDOC 14, p 7). 



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 19 e 718 da repercussão geral (eDOC 1), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de aplicação do tema 19 e que a matéria debatida teria natureza infraconstitucional, na forma do que decidido no tema 718 (eDOC 3, p. 6-7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 15.044/2006) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a norma invocada não tratou de reajuste geral anual, mas sim da reestruturação dos cargos, bem como que a medida foi adotada de acordo com a disponibilidade orçamentária do ente estatal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) depreende-se da Lei Estadual 15.044/2006, que a mesma fora editada com a finalidade de alterar os vencimentos dos cargos do Quadro Próprio do Poder Executivo. 



    Assim, da análise do texto legal não é possível extrair que sua finalidade seria o cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 37, da Constituição da República, de promover reajuste salarial anual de servidores, que tem como objeto a reposição salarial decorrente da desvalorização da moeda. 



    Ao contrário, a finalidade da norma em comento é apenas a reestruturação de cargos com reflexos salariais decorrentes da edição da Lei Estadual 13.666/2002 que, a seu turno, instituiu novo Quadro Próprio do Poder Executivo. 



    Outrossim, a Lei Estadual n. 15.512/2007 ao promover reajuste de vencimentos das carreiras estatutárias do Poder Executivo do Estado do Paraná – para os servidores ativos, inativos e pensionistas -, previu, em seu artigo 5º, a implementação do reajuste de acordo com disponibilidade orçamentária e financeira. 



    (...)



    Não há, deste modo, violação ao princípio da isonomia, apenas respeitou-se dispositivo legal e a disponibilidade orçamentária, nos termos do artigo 169, § 1º, I, da Constituição da República (...)” (eDOC 11, p. 5-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, foi rejeitada a repercussão geral do tema 718, cujo paradigma é o ARE 799718 RG, de minha relatoria, DJe 27.06.2014, que tratava da controvérsia acerca da natureza jurídica de reajuste concedido a servidores públicos, se revisão geral anual ou reestruturação da carreira, para fins de repercussão sobre as vantagens pessoais, conforme acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Administrativo. Reajuste de 15,8% concedido a servidores públicos federais pelas Leis 12.772/2012, 12.773/2012, 12.775/2012, 12.776/2012, 12.777/2012 e 12.778/2012. Natureza de revisão geral anual. Matéria infraconstitucional. Repercussão Geral rejeitada” (ARE 799718 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2014)



    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI 11.784/08. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 37, X, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. NATUREZA DE REVISÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 672422 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.04.2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 925396 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.05.2017)



    Por fim, acrescente-se que, reconhecida a natureza do benefício como reestruturação da carreira, e não reajuste geral anual, tem-se como incabível a incidência do tema 19 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.04.2020, tendo em vista o precedente dispor unicamente sobre o direito à indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente